Tribunal: TJSP
Processo: 1005672-69.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITO. PRECEDENTE. ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FIXAÇÃO DE DATA FUTURA E INCERTA, VINCULADA AO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TERMO FINAL: DATA PREVISTA NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FIXAÇÃO. PRECEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO DE TOLERÂNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITO. PRECEDENTE. ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FIXAÇÃO DE DATA FUTURA E INCERTA, VINCULADA AO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TERMO FINAL: DATA PREVISTA NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FIXAÇÃO. PRECEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DO BEM OBJETO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43-A, §2o, DA LEI No 4.591/64 E SÚMULA 162 DESTE TRIBUNAL. JUROS DE OBRA COBRADOS APÓS CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DURANTE O PERÍODO DA MORA, PELO IPCA. TEMA 996 DO C. STJ. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Se um dos prazos estipulados para a entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda é abusivo, deve prevalecer o outro previsto contratualmente em conformidade com a legislação vigente, garantindo a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.
3. A contagem de prazo de tolerância não superior a 180 dias depende da existência de cláusula contratual expressa, clara e inteligível, em consonância com as normas consumeristas.
4. Por força do artigo 43-A da Lei no 4.591/64 e da Súmula 162 deste Tribunal, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, quando esta descumpre o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, havendo a presunção de prejuízo ao adquirente.
5. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
6. É devida a condenação da apelante à restituição de eventuais valores pagos a maior, em decorrência da aplicação do INCC ao saldo devedor, após o decurso do prazo de entrega, quando, então, deverá incidir o índice IPCA.